Tribunal: TJSP
Processo: 1102346-47.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores - Julgador que

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera aviltado é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores - Julgador que não se obriga a citar os dispositivos de lei que orientaram o seu convencimento, tendo-se por suficiente que dos fundamentos jurídicos por ele utilizados se identifique a correspondente fundamentação legal – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1102346-47.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante FAS
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORAÇÃO
LTDA,
é
embargado
BANCO
RENDIMENTO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102346-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31879 – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1102346-47.2016.8.26.0100/50000
Embargante: FAS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Embargado: BANCO RENDIMENTO S/A
Comarca: SÃO PAULO
VOTO No 31879
*RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência
de contradição, obscuridade ou omissão Acórdão
que
expressamente
apreciou
toda
a
matéria
controvertida - Inadmissibilidade de utilização
de recurso integrativo quando o que se considera
aviltado é a própria pretensão do recorrente

Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais
superiores - Julgador que não se obriga a citar
os dispositivos de lei que orientaram o seu
convencimento, tendo-se por suficiente que dos
fundamentos jurídicos por ele utilizados se
identifique a correspondente fundamentação legal
Prequestionamento que visa evitar a inovação de
matéria perante os tribunais superiores ou a
supressão de instância
Acórdão que cabe ser
mantido - Embargos rejeitados.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto em face do acórdão que manteve o
decreto de improcedência da ação de locupletamento indevido
c/c pedido de indenização por dano material e moral que FAS
EMPRRENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA moveu em face de BANCO
RENDIMENTO S/A e através da qual pretendia o recebimento da
diferença entre o valor da dívida que tinha perante o banco e
aquele relativo à avaliação dos imóveis dados em garantia
fiduciária, que foram consolidados da propriedade do banco,
sob os fundamentos de que os procedimentos previstos na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102346-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31879 – São Paulo
3
no 9.514/97 foram devidamente observados pelo banco, que
declarou a extinção do débito depois de frustrado
parcialmente o leilão realizado, demonstrando inexistir sobra
a ser ressarcida ao devedor, o que afasta a tese de
enriquecimento indevido.
Aponta, o embargante, para a necessidade de
prequestionamento expresso das matérias debatidas, com o fito
de que possa alçar as esferas superiores, asseverando que o
artigo 27, da Lei no 9.514/97, parágrafo 4o, prevê que “o
credor entregará ao devedor a importância que sobejar à venda
do imóvel” e que no caso em tela, em que pese não tenha
havido a alienação das 27 unidades consolidadas pela
instituição financeira, é fato incontroverso que consolidou a
propriedade das outras 22 não vendidas, majorando seu
patrimônio, sendo de rigor que o excedente entre o valor de
mercado das unidades e o devido pela CCB lhe seja devolvido,
sob pena de enriquecimento sem causa do credor.
Clama, pois, pelo conhecimento e provimento do
presente, com atribuição de efeito modificativo ao aresto,
prequestionando a matéria ventilada, em especial o artigo
1.022/CPC, artigo 884/CC e art. 27, §4o, da Lei no 9.514/97.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Insta consignar que a contradição, obscuridade
ou omissão a que se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
'decisium',
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento.
E tal não ocorreu no caso.
As questões ventiladas pelo embargante já
foram analisadas e resolvidas no momento do julgamento do
recurso de apelo, bastando à aferição a simples leitura do
aresto.
Confira-se:
“(...) Insta mencionar que, de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102346-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31879 – São Paulo
4
procedimento previsto pela Lei no 9.514/1997, vencida
e não paga a dívida garantida por alienação
fiduciária, o devedor fiduciante deve ser constituído
em mora por meio de prévia intimação pessoal,
conferindo-lhe o direito de purgá-la, sob pena de a
propriedade
dos
bens
dados
em
garantia
ser
consolidada em nome do credor fiduciário (art. 26,
caput e § 3o, da Lei no 9.514/1997).
Em havendo o pagamento do débito, ficam
restabelecidos os efeitos do contrato em todos os
seus termos (art. 26, § 5o). Caso mantida a
inadimplência, o credor fiduciário terá o prazo de 30
(trinta) dias, contado do registro de averbação da
consolidação
da
propriedade
na
matrícula
do
respectivo imóvel, para promover o leilão público,
com o objetivo de alienar o referido bem e se auto
pagar, ou frustrados os leilões, de consolidar a
propriedade dos bens a si, extinguindo-se a obrigação
existente entre as partes.
No
primeiro
leilão,
somente
ocorrerá
a
arrematação se for dado lance igual ou superior ao
valor da avaliação dos imóveis, a teor do que se
depreende do art. 24 e no segundo, entretanto, será
aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual
ou superior ao valor da dívida, nela incluídas as
despesas, os prêmios de seguro, os encargos legais e
as cotas condominiais, inexistindo qualquer menção ou
referência legal a que o valor a ser considerado seja
o da avaliação de mercado no momento da venda.
Disso
se
conclui
que,
cabe
ao
credor
fiduciário restituir ao fiduciante a importância que
ultrapassar o valor do débito e das despesas, desde
que, frise-se, haja saldo positivo depois de referida
operação, o que pode não ocorrer, em segundo leilão,
tendo em vista que o lance pode corresponder
exatamente ao valor integral do débito.
Referido procedimento, estabelecido pelo art.
27, da Lei no 9.514/1997, antes da alteração
promovida pela Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017,
foi devidamente observado pelo credor, ora apelado,
conforme se dessume da farta documentação coligida
aos autos, que, com o insucesso do segundo leilão, em
observância ao §5o, do art. 27, da Lei no 9.514/1997,
declarou extintas todas as obrigações relativas à CCB
no 20000477, conforme se infere do recibo de fls.
270/275, do qual consta expressamente que inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102346-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31879 – São Paulo
5
saldo a ser devolvido à apelante, consolidando, em
suas mãos, a propriedade dos bens.
Ou seja, ao contrário do quanto tenta fazer
crer a apelante, não houve sobras que lhe fossem
devidas, sendo irrelevante, como já dito, o valor de
mercado dos bens no momento da consolidação da
propriedade nas mãos do credor, já que o imperativo
legal refere-se ao valor da dívida.
Deferentemente seria se os bens estivessem na
esfera de sua propriedade e disponibilidade, quando
poderia vendê-los pelo valor que quisesse, a fim de
utilizar os frutos para honrar o débito.
A partir do momento em que os entregou como
garantia do contrato renunciou tal possibilidade,
devendo se submeter aos termos da lei de regência.
Em sendo assim, impossível se admitir aplicação por analogia das regras gerais estabelecidas no CPC, quando há procedimento específico aplicável à espécie, de observância
obrigatória (Lei no 9.514/97).
Por fim, a discussão acerca do reconhecimento
de cumprimento/extinção da obrigação pela excussão
das garantias, através de venda ou consolidação da
propriedade em favor do credor, é inócua, pois
decorre da lei e está devidamente declarada através
do
recibo
supra
mencionado
(fls.
274).”
(fls.
1306/1312 dos autos).
Assim, inadmissível a utilização do recurso
integrativo no caso 'sub examinem', em que o que se considera
contrariado é a própria pretensão do recorrente.
Na
verdade,
as
matérias
aqui
discutidas
constituem questões a serem enfrentadas, e se o caso, pelos
tribunais superiores, não podendo o recorrente se valer, para
tanto, dos presentes declaratórios.
Insta mencionar, em arremate, que o julgador
não se obriga a citar os dispositivos normativos que tenham
orientado o convencimento que se formou, tendo-se por
suficiente que do fundamento jurídico por ele utilizado se
identifique a correspondente fundamentação legal.
Contudo, apenas que nenhum argumento fique sem
reposta,
menciona-se
que
houve
menção
expressa
aos
dispositivos da Lei no 9.514/97 no acórdão; que a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102346-47.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 31879 – São Paulo
6
pela
inexistência
de
enriquecimento
indevido
tornava
desnecessária menção ao artigo 884/CC e, por fim, ser
desnecessário prequestionamento ao artigo que autoriza a
oposição de declaratórios (art. 1.022/CPC).
E apenas para fins de prequestionamento,
importa consignar que o que se exige para a recepção dos
recursos extremos é que as questões por meio deles argüidas
já hajam sido invocadas no curso do feito principal e das
razões
de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio
das decisões proferidas no curso do processo, pretendendo-se
com isso apenas impedir a inovação da matéria que se oferece
à apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância, em nada se relacionando com a citação a artigo de
lei.
3. Por tudo isso, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator